Tribunal: TJES
Processo: 5009598-25.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
NULIDADE DO RELATÓRIO FINAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO EM LEI - ARGUMENTO AFASTADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 592/STJ – DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE DA PENA APLICADA – RESPEITO AO REGRAMENTO DO DECRETO ESTADUAL 3.956-r E DA LEI FEDERAL 12.486/13 – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE –
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator que enquadrou a impetrante na prática de ato lesivo previsto pelo art. 5º, IV, a, da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no art. 7º da Lei 10.520/22 (Lei do Pregão), com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 68.259,85, impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 12 meses e, ainda, a publicação extraordinária da decisão.
Insurge-se a impetrante, especificamente, contra a inobservância do prazo previsto em lei para a conclusão do Relatório Final nº 05/2019 e a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena aplicada por meio da decisão proferida pela autoridade coatora.

2.

A
Lei Federal nº 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal se
aplic
a
subsidiariamente
ao caso em análise por
inexist
ir
regramento estadual próprio acerca do tema,
nos termos da
Súmula nº 633/STJ.
Com efeito,
estabelece
a legislação citada,
expressamente, que os prazos
nela previstos
são contados de modo contínuo (art. 66, §2º), excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia de finalização (art. 66, caput). De igual forma, é sabido que os prazos processuais (tal qual os prazos procedimentais) são contados da mesma maneira, consoante insculpido no art. 224 do C
PC/15.
No caso dos autos, a publicação da portaria que instituiu a
C
omissão
P
rocessante ocorreu em 20/06/2018 e o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para conclusão do processo administrativo se deu em 18/12/2010. Dessa forma, excluindo-se o primeiro dia (20/06) e incluindo-se o do vencimento (18/12), tem-
se
que o último dia do prazo ocorreu no dia 18/12/2018, não havendo que se falar em ausência de competência da comissão.

3.

Ainda que assim não fosse, o prazo previsto, além de não peremptório, é impróprio, a saber, prazo que, caso descumprido, não importa em aplicação de penalidades ou consequências ao processo. Nesse contexto, relevante ressaltar a inteligência da Súmula 592/STJ,
que consagra o princípio de que
não há nulidade sem prejuízo
(
pas de nullité sans grief
):
“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

4.

Com relação a alegada
desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena aplicada pela autoridade
apontada como
coatora,
importa destacar, conforme documentos acostados à exordial, que
a
responsabilização da impetrante se deu por ter frustrado/fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios públicos (artigo 5°, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 12.846/2013), bem como por ter se comportado de modo inidôneo em pregão eletrônico (artigo 7°, da Lei n° 10.520/2022).

5.

A
s penalidades impostas respeita
ram
o regramento do Decreto n° 3.956-R/2016,
segundo o qual,
na primeira fase da dosimetria procede-se à fixação da multa base à luz dos seguintes critérios:
1)
gravidade e repercussão social da infração (art. 25);
2)
circunstâncias que sempre agravam o cálculo da multa (art. 26) e
3)
circunstâncias atenuantes (art. 27).

6.

N
o caso em apreço, a Decisão proferida no Processo Administrativo nº 82489122, ao estabelecer a dosimetria da pena aplicada à impetrante (IDs 3452209 e 3452210), foi
exaustivamente fundamentada
e
embora a impetrante alegue a
desproporcionalidade da
s penalidades que lhe foram impostas
,
deve-se registrar que
a administração pública não pode aplicar medidas mais brandas do que as previstas em Lei em hipóteses de efeitos de atos vinculados.

7.

O
bserva-se
dos autos e da prova documental produzida, única cabível na via estreita do presente remédio constitucional,
que a sanção administrativa
aplicada

está
perfeitamente tipificada nas hipóteses legais para a sua aplicação, contidas
na legislação de regência.

8.
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-25.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
NULIDADE DO RELATÓRIO FINAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO EM LEI
–
ARGUMENTO AFASTADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 592/STJ – DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE DA PENA APLICADA – RESPEITO AO REGRAMENTO DO DECRETO ESTADUAL 3.956-r E DA LEI FEDERAL nº 12.486/13 – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE –
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator que enquadrou a impetrante na prática de ato lesivo previsto pelo art. 5º, IV, a, da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no art. 7º da Lei 10.520/22 (Lei do Pregão), com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 68.259,85, impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 12 meses e, ainda, a publicação extraordinária da decisão.
Insurge-se a impetrante, especificamente, contra a inobservância do prazo previsto em lei para a conclusão do Relatório Final nº 05/2019 e a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena aplicada por meio da decisão proferida pela autoridade coatora.

2.

A
Lei Federal nº 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal se
aplic
a
subsidiariamente
ao caso em análise por
inexist
ir
regramento estadual próprio acerca do tema,
nos termos da
Súmula nº 633/STJ.
Com efeito,
estabelece
a legislação citada,
expressamente, que os prazos
nela previstos
são contados de modo contínuo (art. 66, §2º), excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia de finalização (art. 66, caput). De igual forma, é sabido que os prazos processuais (tal qual os prazos procedimentais) são contados da mesma maneira, consoante insculpido no art. 224 do C
PC/15.
No caso dos autos, a publicação da portaria que instituiu a
C
omissão
P
rocessante ocorreu em 20/06/2018 e o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para conclusão do processo administrativo se deu em 18/12/2010. Dessa forma, excluindo-se o primeiro dia (20/06) e incluindo-se o do vencimento (18/12), tem-
se
que o último dia do prazo ocorreu no dia 18/12/2018, não havendo que se falar em ausência de competência da comissão.

3.

Ainda que assim não fosse, o prazo previsto, além de não peremptório, é impróprio, a saber, prazo que, caso descumprido, não importa em aplicação de penalidades ou consequências ao processo. Nesse contexto, relevante ressaltar a inteligência da Súmula 592/STJ,
que consagra o princípio de que
não há nulidade sem prejuízo
(
pas de nullité sans grief
):
“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

4.

Com relação a alegada
desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena aplicada pela autoridade
apontada como
coatora,
importa destacar, conforme documentos acostados à exordial, que
a
responsabilização da impetrante se deu por ter frustrado/fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios públicos (artigo 5°, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 12.846/2013), bem como por ter se comportado de modo inidôneo em pregão eletrônico (artigo 7°, da Lei n° 10.520/2022).

5.

A
s penalidades impostas respeita
ram
o regramento do Decreto n° 3.956-R/2016,
segundo o qual,
na primeira fase da dosimetria procede-se à fixação da multa base à luz dos seguintes critérios:
1)
gravidade e repercussão social da infração (art. 25);
2)
circunstâncias que sempre agravam o cálculo da multa (art. 26) e
3)
circunstâncias atenuantes (art. 27).

6.

N
o caso em apreço, a Decisão proferida no Processo Administrativo nº 82489122, ao estabelecer a dosimetria da pena aplicada à impetrante (IDs 3452209 e 3452210), foi
exaustivamente fundamentada
e
embora a impetrante alegue a
desproporcionalidade da
s penalidades que lhe foram impostas
,
deve-se registrar que
a administração pública não pode aplicar medidas mais brandas do que as previstas em Lei em hipóteses de efeitos de atos vinculados.

7.

O
bserva-se
dos autos e da prova documental produzida, única cabível na via estreita do presente remédio constitucional,
que a sanção administrativa
aplicada

está
perfeitamente tipificada nas hipóteses legais para a sua aplicação, contidas
na legislação de regência.

8.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009598-25.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DIEGO LOPES MARTINELLI - ES13405-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
HOSPITALARES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP
contra
ato apontado como coator, praticado
pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ES

visando o afastamento da multa aplicada e
d
o impedimento de licitar e contratar com a Administração. Subsidiariamente, requer concessão de liminar que suspenda as penalidades até o julgamento final
do presente mandado de segurança.

Irresignado,
o impetrante
alega em suas razões
:
(
1
)
a existência de nulidade do relatório final n° 05/2019 por vício de competência
;
(
2
)
a inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das penas
.

C
om base em tais fundamentos pleiteou
, liminarmente, o afastamento da multa aplicada e do impedimento de licitar e contratar com a Administração. Subsidiariamente, requereu
a
concessão de liminar que suspenda as penalidades até o julgamento final deste
writ
. No mérito, pugnou pela declaração da nulidade da decisão proferida pelo Secretário de Estado de Controle e Transparência que convalidou o relatório final nº 05/2019, tendo em vista que foi este apresentado extemporaneamente pela Comissão Processante, bem como pelo afastamento das penalidades em face da ausência de proporcionalidade e de razoabilidade das reprimendas.

Medida liminar indeferida
em
ID 3623970.

Pois bem.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator que enquadrou a impetrante na prática de ato lesivo previsto pelo art.. 5º, IV, a, da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no art. 7º da Li 10.520/22 (Lei do Pregão), com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 68.259,85, impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 12 meses e, ainda, a publicação extraordinária da decisão.

Insurge-se a impetrante, especificamente, contra a inobservância do prazo previsto em lei para a conclusão do Relatório Final nº 05/2019 e a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena aplicada por meio da decisão proferida pela autoridade coatora.

P
ara tanto, argumenta a impetrante que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no Decreto 3.956-R/2016, para a conclusão do Processo Administrativo de Responsabilização se iniciou em 20/06/2018, com a publicação da portaria de instauração do processo no Diário Oficial do Estado, e se encerrou em17/12/2018, motivo pela qual, em seu entendimento, o pedido de prorrogação do prazo previsto no art. 6° da Portaria 146-S, realizado pela
Comissão Processante, somente em 18/12/2018, foi tardio e não seria mais possível.

Nesses termos,
defende que os poderes conferidos à Comissão estavam vinculados ao prazo de 180 (cento e oitenta dias), que finalizou-
se
em 17/12/2018, ao passo que a partir de 18/12/2018 a Comissão passou a ser incompetente para praticar atos relativos ao processo administrativo

Malgrado as alegações da impetrante, imperioso destacar, nos termos da decisão liminar ID
3623970,

que a
Lei Federal nº 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal se
aplic
a
subsidiariamente
ao caso em análise por
inexist
ir
regramento estadual próprio acerca do tema,
nos termos da
Súmula nº 633/STJ
1
.

Com efeito,
estabelece
a legislação citada,
expressamente, que os prazos
nela previstos
são contados de modo contínuo (art. 66, §2º), excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia de finalização (art. 66, caput). De igual forma, é sabido que os prazos processuais (tal qual os prazos procedimentais) são contados da mesma maneira, consoante insculpido no art. 224 do C
PC/15.

No caso dos autos, a publicação da portaria que instituiu a
C
omissão
P
rocessante ocorreu em 20/06/2018 e o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para conclusão do processo administrativo se deu em 18/12/2010.

Dessa forma, excluindo-se o primeiro dia (20/06) e incluindo-se o do vencimento (18/12), tem-
se
que o último dia do prazo ocorreu no dia 18/12/2018, não havendo que se falar em intempestividade e tampouco na alegada ausência de competência da comissão.

Ainda que assim não fosse, o prazo previsto, além de não peremptório, é impróprio, a saber, prazo que, caso descumprido, não importa em aplicação de penalidades ou consequências ao processo.

Nesse contexto, relevante ressaltar a inteligência da Súmula 592/STJ,
que consagra o princípio de que
não há nulidade sem prejuízo
(
pas de nullité sans grief
):
“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”
.

O entendimento em questão é igualmente adotado pelo E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. CARÁTER INVESTIGATÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POSTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
[...]
Quanto a alegação de excesso de prazo para conclusão do referido processo administrativo disciplinar, destaca-se que o requerente não juntou aos autos cópia do mesmo, mas tão somente dos documentos afetos à sindicância anterior à sua instauração. Ainda que assim não fosse, o Tribunal da Cidadania ao editar a Súmula nº 592 decidiu que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, o que não se deu na espécie. 5. Segurança denegada.
(TJES; MS 0021464-52.2021.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022).

Com relação a alegada
desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena aplicada pela autoridade
apontada como
coatora,
importa destacar, conforme documentos acostados à exordial, que
a
responsabilização da impetrante
se deu por ter
frustrado/fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios públicos (artigo 5°, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 12.846/2013), bem como por ter se comportado de modo inidôneo em pregão eletrônico (artigo 7°, da Lei n° 10.520/2022).

Ademais,
as penalidades impostas respeita
ram
o regramento do Decreto n° 3.956-R/2016,
segundo o qual,
na primeira fase da dosimetria procede-se à fixação da multa base à luz dos seguintes critérios:
1)
gravidade e repercussão social da infração (art. 25);
2)
circunstâncias que sempre agravam o cálculo da multa (art. 26) e
3)
circunstâncias atenuantes (art. 27).

Além disso, quanto à pena pecuniária,
nos termos do
art. 6°,
I,
da Lei 12.846/2013,

a multa base deve oscilar entre 0,1% e 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior ao da instauração do processo administrativo.

D
iante de tais premissas, vê-se que no caso em apreço, a Decisão proferida no Processo Administrativo nº 82489122, ao estabelecer a dosimetria da pena aplicada à impetrante (IDs 3452209 e 3452210), foi
exaustivamente fundamentada,
tendo elevado a aplicação da multa base em 1%
diante d
a gravidade dos ilícitos praticados pela impetrante, revelando alto
grau de censurabilidade que extrapolou a normalidade do tipo infracional em razão do cometimento dos atos lesivos de maneira reiterada no tempo, de forma a macular sucessivamente dois certames licitatórios conduzidos pela Administração Pública Estadual (Pregões Eletrônicos n° 013/2017 e n° 017/2017).

Quanto à repercussão social, a decisão
administrativo
não considerou a produção de consequ
ê
ncias negativas extraordinárias que justificassem a exasperação da pena aplicada. Posteriormente, ao valorar as circunstâncias agravantes, considerou a relação direta dos atos lesivos praticados com a área de saúde pública e a tolerância e ciência do corpo diretivo da pessoa jurídica. Entendeu, outrossim, pela inexistência de circunstância atenuante aplicável ao caso concreto.

Com base nos

elementos
expost
o
s, a autoridade
apontada como coatora
fixou a multa
em desfavor da

i
mpetrante no patamar de 4% do faturamento bruto (deduzidos os tributos) por ela auferidos no ano de 2017, em conformidade com as informações oficiais disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Controle, totalizando o valor de R$ 68.259,85 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

No
tocante
à sanção prevista no ar
t.
7° da Lei 10.520/2022, a autoridade
administrativa
estabeleceu uma correlação entre o prazo de impedimento de licitar e contratar com o Poder Público e o percentual da multa aplicado, o que resultou no prazo de 12 (doze) meses de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública.

Finalmente, entendeu cabível a aplicação da sanção de publicação extraordinária da decisão de responsabilização, tendo em vista a necessidade de se conferir maior publicidade à penalização da Impetrante.

Por conseguinte,
embora a impetrante alegue a
desproporcionalidade da
s penalidades que lhe foram impostas
,
deve-se registrar que
a administração pública não pode aplicar medidas mais brandas do que as previstas em Lei, uma vez que se trata de hipótese na qual os efeitos são vinculados.

C
om efeito,
nos termos da firme jurisprudência do STJ

“é inviável o acolhimento de tese de desproporcionalidade de sanções administrativas nas hipóteses em que não possui a autoridade competente para sua aplicação qualquer juízo de discricionariedade quanto à escolha da pena a ser aplicada. Nesse sentido:
AgInt no RMS n. 52.208/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; AgInt no RMS n. 62.551/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 2/12/2020” (STJ - AgInt no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

O
bserva-se
dos autos e da prova documental produzida, única cabível na via estreita do presente remédio constitucional,
que a sanção administrativa
aplicada

está
perfeitamente tipificada nas hipóteses legais para a sua aplicação, contidas
na legislação de regência.

Portanto, firme nas razões expostas,
DENEGO A SEGURANÇA pretendida.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1

A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de denegar a segurança pretendida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.